Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600324-86.2020.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NELSON CORREIA JUNIOR
Órgão julgador: RECORRENTE: NELSON CORREIA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600324-86.2020.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600324-86.2020.6.16.0065
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600324-86.2020.6.16.0065,
que julgou procedente a representação promovida pelo "Partido Social Liberal - Comissão
Provisória Municipal de Florestópolis", representado por Davi Aparecido de Carvalho, em face de
Nelson Correia Junior, já qualificado, atual Prefeito do Município de Florestópolis, com fundamento
nos artigos 37 e 83, da Resolução nº 23.610/2019, do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, no artigo
73, inciso I, da Lei nº 9.504/97, no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e no oportuno
parecer Ministerial. Ainda, condenou ao pagamento de multa no mínimo legal, a ser corrigida à
época do efetivo pagamento, com esteio na Lei nº 9.504/1997, artigo 73, § 4º, e na Resolução de nº
23.610/2019, do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, artigo 83, § 4º. (Representação Eleitoral com
Pedido Liminar proposta pelo "Partido Social Liberal - Comissão Provisória Municipal de
Florestópolis", em face de Nelson Correia Junior, atual prefeito do Município de Florestópolis,
alegando, prática de conduta vedada, em síntese, que o Representado "fez um pronunciamento
eleitoral dentro da Farmácia Central de Florestópolis - prédio público por meio de WhatsApp, em
afronta ao art. 73, da Lei nº 9.504/97; trechos: "to aqui na Farmácia Central, a farmácia que fornece
os medicamentos a nossa população ..."). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELSON CORREIA JUNIOR (RECORRENTE)
PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS (RECORRIDO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35438
766
28/05/2021 15:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.821
RECURSO ELEITORAL 0600324-86.2020.6.16.0065 – Florestópolis – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: NELSON CORREIA JUNIOR
- OAB/PR0099740
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
FLORESTOPOLIS
- OAB/PR0022975
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS
- OAB/PR0031296
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA
- OAB/PR0100446
ADVOGADO: CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. DIVULGAÇÃO PELO
WHATSSAPP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO PARTIDO REPRESENTANTE PARA ATUAR
ISOLADAMENTE, QUANDO COLIGADO PARA O PLEITO
MAJORITÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROPORCIONADO O
CONTRADITÓRIO, ART.10 DO CPC. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE
CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
1.Da análise dos autos, constata-se que o Partido Representante, de fato,
integra a “Coligação Florestópolis”, composta pelos partidos
PSL/PODEMOS/PSB, para concorrer às Eleições aos cargos de Prefeito e
Vice-prefeito no município de Florestópolis desde 31.08.2020, de modo
que é vedada sua atuação em juízo isoladamente, para ajuizar a presente
ação cautelar, bem ainda para recorrer, conforme o disposto no artigo 6º,
§4º, da Lei nº9.504/97 e precedentes. Assim, resta configurada sua
ilegitimidade ativa.
2.A (i)legitimidade da parte é matéria de ordem pública, podendo ser
conhecida em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos
do artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil.
3.Ademais, nos termos do artigo 10 do CPC, oportunizou-se às partes que
se manifestassem sobre o tema, estabelecendo-se, assim, o contraditório.
4.Extinção do feito sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa
do Representante, ora Recorrido, restando prejudicado o Recurso.
Num. 35438766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815503489700000034569392
Número do documento: 21052815503489700000034569392

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NELSON CORREIA JÚNIOR, contra a
sentença proferida pelo Juízo da 65ª Zona Eleitoral de Porecatu, que julgou procedente a

Representação Eleitoral por conduta vedada ajuizada pela COMISSÃO PROVISÓRIA

MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL DE FLORESTÓPOLIS em face do
Recorrente, com fundamento nos artigos 73, inciso I, da Lei nº9.504/97 e 83 da Resolução
nº23.610/2019 do TSE.
2.Em breve síntese, o ora recorrente alegou que a recorrida sustentou que era então candidato
à reeleição para o cargo de Prefeito de Florestópolis, e que praticara ato de conduta vedada ao
se valer de prédio público para autopromover-se, causando, assim, desequilíbrio ao pleito
eleitoral municipal.
3.O Juiz
julgou procedente a ação, entendendo que o vídeo gravado pelo Recorrente,
a quo
dentro da Farmácia Central de Florestópolis, posteriormente divulgado através aplicativo
, possuía nítido caráter eleitoreiro, posto que exaltava atos da sua atual gestão,
WhatsApp
traduzindo-se, portanto, em conduta vedada causadora de desequilíbrio no pleito eleitoral e
desigualdade de oportunidades. Por este motivo, condenou-o ao pagamento de multa, no
mínimo valor legal estabelecido, nos termos dos artigos 73, inciso I, da Lei nº9.504/97 e artigo
83 da Resolução nº23.610/2019 do TSE.
4.Irresignado, o Recorrente interpôs este Recurso, alegando, em suma, que o vídeo impugnado
não desigualou as oportunidades no pleito, uma vez que a filmagem ocorreu de forma eventual,
sem atrapalhar os servidores e o bom funcionamento do órgão público, não havendo também
ofensas à paridade do pleito eleitoral de Florestópolis.
5.Postulou, ademais, que, apesar de a Recorrida ter acostado o debatido vídeo aos autos,
falhou em identificar para onde ele teria sido enviado ou em demonstrar qualquer outra
informação que pudesse identificar a sua suposta circulação.
6.Requereu o total provimento do Recurso, com a reforma integral da sentença, tendo em vista
a ausência de ilegalidade no vídeo em comento.
7.Contrarrazões apresentadas, em que a Recorrida manifestou-se pelo desprovimento deste
Recurso, pois entendeu ser incontroverso, nos autos, que o vídeo foi (i) gravado pelo
Recorrente, (ii) em prédio público, (iii) com conotação puramente eleitoreira, ocasionando,
desta forma, desigualdade no pleito eleitoral.
Num. 35438766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815503489700000034569392
Número do documento: 21052815503489700000034569392

8.Por fim, postulou que, devido ao vídeo ter circulado em aplicativo
, resta impossível
WhatsApp
a sua identificação mediante URL, sendo suficientes, para tal fim, as demais provas
colacionadas.
9.A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do Recurso, alegando, em
breve síntese, que os argumentos do Recorrente não foram suficientemente sólidos a ponto de
justificar o afastamento da sentença, inclusive da multa aplicada, restando inconteste a prática
da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei nº9.504/97.
10.Vieram os autos para decisão, ocasião em que este Relator entendeu pela necessidade de
manifestação das partes, com fulcro no artigo 10 do CPC, quanto a eventual ilegitimidade ativa
da RepresentanteCOMISSÃO PROVISÓRIA DO PSL DE FLORESTÓPOLISpara atuar
isoladamente, a despeito de integrar a Coligação “Reconstruindo Florestópolis”, formada com
os partidos PODEMOS e PSB.

11.Em resposta, a Recorrida postulou pelo reconhecimento da ilegitimidade da COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PSL DE FLORESTÓPOLIS, pois alegou que o artigo 6º, §4º, da Lei
nº9.504/97, regulamentado pelo artigo 4º da Resolução nº23.609/19, prevê que, uma vez
formada, a Coligação funciona como um só partido, devendo ter a Representação sido
proposta, portanto, pela Coligação “Reconstruindo Florestópolis”, e não apenas por um de seus
integrantes.
12.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando também pela ilegitimidade ativa
na Representação de origem, com consequente extinção do feito sem julgamento do mérito,
pois entende que o artigo 6º, §4º, da Lei nº9.504/97, é claro em seus termos quando aponta
que o partido coligado só possui legitimidade para atuar isoladamente no processo eleitoral
quando questionar a validade da própria Coligação.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.O recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 65ª Zona Eleitoral de
Porecatu, que julgou procedente a Representação por propaganda irregular, ajuizada com
fundamento nos artigos 73, inciso I, da Lei nº9.504/97 e 83 da Res. nº23.610/2019 do TSE.
3.Em respeito à decisão proferida pela Corte Eleitoral nos autos de Recurso Eleitoral
nº0600638-44.2020.6.16.0061, determinou-se a intimação das partes e da Procuradoria
Regional Eleitoral para manifestação quanto a eventual ilegitimidade ativa da Coligação
Representante. Intimadas as partes, o Recorrido não se manifestou.
4.Observa-se que a presente Representação foi ajuizada pela Comissão Provisória do Partido
Social Liberal, em face de candidato ao cargo de Prefeito pelo Movimento Democrático
Brasileiro.
Num. 35438766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815503489700000034569392
Número do documento: 21052815503489700000034569392

5.A Convenção partidária foi realizada em 31.08.2020, em que os correligionários decidiram
formar Coligação com as agremiações PODEMOS e PSB (“Coligação Reconstruindo
Florestópolis”), conforme Ata juntada aos autos de DRAP nº060168-98.2020.6.16.0065.
6.Com efeito, conforme se extrai do disposto no artigo 6º, §4º, da Lei nº9.504/97,
regulamentado pelo artigo 4º da Res. TSE nº23.609/2019, a Coligação, após formada, funciona
como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral, sendo que as agremiações
integrantes somente possuem legitimidade para atuar de forma isolada para questionar a
validade da própria coligação. Veja-se:
“Art.4º - É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações
apenas para a eleição majoritária.
§1º - A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos
partidos políticos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido
político no que se refere ao processo eleitoral, devendo funcionar como um só partido político no
relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários (Lei
nº9.504/1997, art.6º, §1º).
§2º - A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou a
número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político (Lei nº9.504/1997, art.6º,
§1º-A).
§3º - A Justiça Eleitoral decidirá sobre denominações idênticas de coligações, observadas, no
que couber, as regras constantes desta Resolução relativas à homonímia de candidatos.
§4º - O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada
no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o
período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
(grifei).
impugnação do registro de candidatos (Lei nº9.504/1997, art.6º, §4º)”
7.Assim,
inclusive, a legitimidade de representar os direitos da
a partir de 31.08.2020,
agremiação na eleição majoritária cabia à Coligação, não mais ao partido individualmente, com
fulcro na legislação supramencionada.
8.Neste sentido a argumentação da Procuradoria Regional Eleitoral, como segue:
“2.De fato, após formada a coligação os partidos isoladamente não detém legitimação ativa para
ajuizar a Representação Eleitoral por propaganda irregular.
Conforme demonstrado nos autos, a Convenção Partidária que formalizou a celebração da
coligação Reconstruindo Florestópolis foi realizada no dia 31 de agosto de 2020, ao passo em
que a demanda foi protocolada no dia 06 de outubro de 2020.
Veja, neste ponto, que o artigo 6º, §4º, da Lei nº9.504/97 (Lei das Eleições) é absolutamente
hialino ao estabelecer que “o partido coligado somente possui legitimidade para atuar de forma
isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o
período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do
registro de candidatos”. Da leitura do referido dispositivo legal, dúvidas não restam de que falece
legitimação ativa ao partido político coligado para que, isoladamente, ajuíze Representações
Eleitorais” (Id 24359416).
9.Sobre a legitimidade da Coligação, em detrimento da atuação isolada do partido, o Tribunal
Superior Eleitoral assim já decidiu:
Num. 35438766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815503489700000034569392
Número do documento: 21052815503489700000034569392

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC). PARTIDO POLÍTICO COLIGADO.
ATUAÇÃO ISOLADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. 1.Inadmissível a inovação de teses no
agravo regimental, ante a ocorrência de preclusão. Precedentes. 2.A teor do disposto no art.6º,
§4º, da Lei nº9.504/1997, o partido político coligado não tem legitimidade para atuar
isoladamente no processo eleitoral, salvo se para questionar a validade da própria
3.O exame das matérias de ordem pública veiculadas em recurso
coligação. Precedentes.
especial não prescinde do requisito do prequestionamento. Precedentes. 4.Agravo regimental
não conhecido (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº3059, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/11/2016).
10.E, no mesmo sentido, precedente deste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral:
“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. §10 DO ART.73, LEI
Nº9.504/97. IMPROCEDENTE. REPASSE DE VERBAS PARA BLOCOS CARNAVALESCOS
PELO PROVOPAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTIDOS COLIGADOS NÃO PODEM AGIR
ISOLADAMENTE. INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART.62 DA LEI Nº9.504/97. AÇÃO EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1.Na linha da jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, o partido político não tem legitimidade eleitoral, exceto se
impugnação tiver com o objeto o questionamento da validade da própria coligação, o que não é
ocaso dos autos. 2.Ação julgada extinta sem resolução do mérito por falta de legitimidade
. 3.Recurso prejudicado” (TRE/PR, RE17579, Rel. Dra. Graciane Aparecida do
ativa ad causam
Valle Lemos, julgado em 04/12/17, publicado no DJE em 11/12/17, g.n.) (grifo nosso).
11.Assim sendo, considerando que
pela
a Representação foi ajuizada somente em 06.10.2020
Comissão Provisória do Partido Social Liberal, em face do candidato ao cargo de Prefeito do
Movimento Democrático Brasileiro, e a composição da Coligação para a eleição majoritária se
deu no mesmo dia 31.08.2020, resta evidente a ilegitimidade do Partido Representante em
atuar em juízo isoladamente, devendo ser acolhida a manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral, restando prejudicada a análise do recurso interposto.
12.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de acolher
reconhecendo a
a manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral,
ilegitimidade ativa da Representante COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL DE FLORESTÓPOLIS, julgando o feito extinto sem
.
resolução do mérito. Prejudicado o recurso

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600324-86.2020.6.16.0065 - Florestópolis - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: NELSON CORREIA JUNIOR -
Advogado do(a) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA - PR0099740 -
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
Num. 35438766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815503489700000034569392
Número do documento: 21052815503489700000034569392

FLORESTOPOLIS - Advogados do(a) RECORRIDO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR0022975, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR0031296, CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA -
PR0100446

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35438766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815503489700000034569392
Número do documento: 21052815503489700000034569392